Tribunal: STF
Processo: RE 861871
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Recurso intempestivo. Ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada.



    1. A tempestividade do apelo extremo é requisito formal de admissibilidade aferido a partir da data de sua interposição perante o tribunal de origem, sendo que eventual causa de suspensão dos prazos processuais na corte a quo deve ser demonstrada na petição recursal quando não for de conhecimento obrigatório da instância ad quem. Precedentes: AI nº 741.616-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/13; AI nº 610.384-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/8/10.



    2. A natureza objetiva do processo não exonera a parte recorrente de apresentar, em preliminar formal devidamente fundamentada, as razões pelas quais a demanda seria dotada de relevância econômica, política, social ou jurídica. Exige-se a apresentação de preliminar devidamente fundamentada, ainda que se trate de hipótese em que a repercussão geral seja presumida. Precedentes: ARE nº 1.320.147-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/21; ARE nº 902.370-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/9/15.



    3. Agravo regimental não provido.